Tribunal: TJSP
Processo: 2148154-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora sobre créditos de titularidade da executada. Insurgência com questionamento sobre temas estranhos à decisão agravada e superados na execução. Agravo inadmissível nessa parte, por ausência de interesse recursal. Ausência de contraditório prévio exauriente em relação ao deferimento das penhoras. Irrelevância. Sistema processual que não o

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora sobre créditos de titularidade da executada. Insurgência com questionamento sobre temas estranhos à decisão agravada e superados na execução. Agravo inadmissível nessa parte, por ausência de interesse recursal. Ausência de contraditório prévio exauriente em relação ao deferimento das penhoras. Irrelevância. Sistema processual que não o exige. Contraditório que é no caso diferido, mediante a possibilidade de impugnação à penhora. Nulidade da decisão afastada. Recurso impertinente nesse particular. Agravo de instrumento da executada parcialmente conhecido e desprovido.